Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0726282-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISA ASSIS DOS SANTOS AUTORIDADE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA - DPE Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de THAISA ASSIS DOS SANTOS, presa temporariamente em agosto de 2021, em tese, pelos crimes do art. 7o, inciso VII, da lei 8.137/1990 c/c art. 70, caput, do CP; art. 2o, caput, na forma do art. 2o, § 3o, da Lei 12850/2013 e art. 1o, caput, na forma do art. 1o, § 4o, da Lei 9613/1998. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão temporária pelo prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual lapso. Em síntese, alega que o período de prorrogação da prisão temporária já se escoou. Informa que a paciente possui 2 (duas) filhas menores. Requer o acesso aos autos e a prisão domiciliar. É o breve relatório. No presente caso, constata-se que documentos essenciais não foram juntados ao writ, notadamente a decisão impugnada, o que impossibilita a análise dos fundamentos lá contidos a sustentar a prisão. O teor do decreto da temporária é informação imprescindível, em sede de plantão judicial, para o exame de eventual ilegalidade ou abuso de poder delineados na inicial. Em consulta ao sítio do TJDFT, também não foi possível o acesso à decisão, seja nos autos 0724280-87.2021.8.07.0001 ou no 0710433-18.2021.8.07.0001. Tão-somente se sabe que houve a prorrogação. Desta forma, sem saber a data exata do fim do período de averiguações, determino, de ofício, a juntada, pela serventia, da decisão que decretou a temporária, sem prejuízo do que possa estar em segredo de justiça. Após, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa, à vista da decisão que decretou a medida de constrição, ratifique ou emende a inicial, para deduzir os fundamentos que entender pertinentes. I. Brasília, 15 de agosto de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista